Tribunal: STF
Processo: ARE 1478849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “HABEAS CORPUS. Incompetência do Juízo. Inadmissibilidade. Não há que se falar em incompetência do Juízo Comum, porquanto, no caso vertente, a queixa-crime invoca os delitos previstos nos artigos 140 e 139, do CP, com as majorantes previstas no artigo 141, inciso III e parágrafo 2º, do mesmo diploma legal, portanto, o quantum da pena máxima cominada é superior àquele que define, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.099/95, o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Então, prevalecendo a capitulação dada na queixa, não se há falar em infração de menor potencial ofensivo. 



    Trancamento da ação penal. Impossibilidade. No caso dos autos, para se estabelecer a ocorrência ou não da responsabilização penal do paciente necessário se faria uma análise aprofundada da prova, o que, por certo, não pode ser feita nesta via eleita, devendo, portanto, tais alegações serem analisadas no julgamento do mérito da ação penal. Ordem denegada, com recomendação para que a audiência de instrução, debates e julgamento ocorra, dentro do possível, com mais brevidade.” 



    De plano, observo que, na espécie, houve interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Tribunal Estadual em sede habeas corpus, o que não é cabível, tendo em vista o art. 105, II, a, da Constituição da República, a revelar erro grosseiro por parte da defesa. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional.



     2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 968881 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01-02-2017 - grifei)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente